Tribunal: TJDFT
Processo: 0702076-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE CONFIRMA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. ASTREINTES. DESCUMPRIMENTO CARACTERIZADO. VALOR DA MULTA COERCITIVA. READEQUAÇÃO. OBSERVÂNCIA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Depreende-se do disposto no artigo 537, §1o, do CPC/15, que a questão relativa às astreintes não está sujeita a preclusão, pois a multa cominatória pode ser revista ou até mesmo excluída, a qualquer tempo, pelo magistrado, não se tratando de matéria acobertada pela coisa julgada. Precedentes do STJ e do TJDFT.
2. Constatado o descumprimento da obrigação imposta na decisão que antecipou a tutela, em que se fixaram as astreintes, não há razão para afastar a multa.
3. As especificidades do caso concreto demonstram que o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) diários, assim como o limite de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) para as astreintes é razoável e proporcional ao bem tutelado, que envolve manutenção de coberturas em decorrência do plano coletivo de assistência à saúde do qual a Credora, pessoa idosa e com diagnóstico de neoplasia maligna, já é beneficiária.
4. Por essa mesma razão, seria inoportuna a readequação desses valores, diante do comprovado descumprimento da decisão judicial.
5. O c. STJ firmou a tese, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 706), de que “A decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada”.
6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.